Tribunal: TJMT
Processo: 1016596-43.2017.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016596-43.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[P. O. ZIOBER - EIRELI - EPP - CNPJ: 11.152.901/0001-15 (APELADO), VALTER AKIRA YWAZAKI - CPF: 007.726.879-27 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
— AÇÃO MONITÓRIA —
prova escrita MATERIALIZADA EM NOTA FISCAL, ORDEM DE SERVIÇO, NOTA DE EMPENHO, NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E OFÍCIO, A EVIDENCIAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES
— SUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR — DEMONSTRAÇÃO.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA — DÍVIDA LÍQUIDA SEM TERMO PREVIAMENTO ESTABELECIDO — INCIDÊNCIA A CONTAR DA RESPOSTA À NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

A
prova escrita
materializada em nota fiscal, ordem de serviço, nota de empenho, notificação extrajudicial e ofício, a evidenciar a existência de relação jurídica entre as partes, é suficiente para o ajuizamento da ação monitória.

Presente a prova da prestação do serviço contratado, impõe-se ao devedor o cumprimento da obrigação de pagar.

Por se tratar de dívida líquida, sem termo previamente estabelecido, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da resposta à notificação extrajudicial, ante a ausência de juntada do protocolo desta.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso

contra a sentença (Id. 100763289) proferida em ação monitória
proposta por
P
.
O
.
Ziober Eireli
.

Assegura
que não é cabível a ação monitória, porquanto, além da complexidade da matéria, não é possível “
verificar, efetivamente, se eventuais equipamentos entregues à Administração Pública se referem ao objeto do contrato que teria sido firmado entre as partes
”.

Assevera que, “
não há comprovação efetiva de que contrato firmado com o Estado de Mato Grosso se refira efetivamente à mencionada prestação de serviços indicada neste feito (fornecimento de produtos); ainda que assim o fosse, também não há efetiva comprovação de que os serviços realmente foram prestados, com a entrega efetiva dos produtos ao Estado de Mato Grosso, não sendo suficiente para tanto, indubitavelmente, a documentação anexada a este feito (em especial, o documento datado de 4/12/2014 e citado na sentença não tem o condão de realizar tal comprovação, de forma ausente de qualquer dúvida)
”.

Afiança que, na hipótese de manutenção da condenação, deve ser sanada a omissão existente na sentença em relação ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, que deve incidir a partir da citação.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de P. O. Ziober Eireli (Id. 100763295), com pedido de majoração dos honorários advocatícios.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito
(Id. 105999490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...]
Ex positis
, julgo improcedentes os embargos monitórios e procedente o pedido da autora para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial no valor da nota de empenho nº 15601.0001.14.002327-9, qual seja, R$ 229.330,00 (duzentos e vinte e nove mil, trezentos e trinta reais), acrescidos de juros moratórios e correção monetária a serem apurados em liquidação nos moldes do recente entendimento consolidado pelo STF, no Tema 810.

Deixo de condenar a parte ré no pagamento das custas e despesas processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001.

Com relação aos honorários advocatícios, a despeito da liquidez do débito (art. 85, § 4º, inc. I, do CPC), fixo no percentual mínimo de 8% sobre valor da condenação, a ser apurado em liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, atentando-se para as faixas de base de cálculo (art.85,§ 3º, inc. II, do CPC).

Não havendo recurso voluntário, deixo de remeter os autos ao e. TJMT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, II, do CPC.

Transitado em julgado, observado as formalidades legais, arquive-se.

P.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. [...] Assinado eletronicamente [...] - 21/05/2021 [...]. (Id. 100763289 – fls. 3/4).

P. O. Ziober Eireli propôs, em 26 de maio de 2017, ação monitória contra o Estado de Mato Grosso, cuja prova escrita sem eficácia de título executivo estaria materializada nos seguintes documentos:
i
) ordem de serviço expedida em 12 de novembro de 2014, subscrita pelo Secretário de Estado de Esporte e Lazer de Mato Grosso, para fornecimento de diversos equipamentos para montagem de
academia para idosos
(Id. 100763255);
ii
) nota de empenho nº 15601.0001.14.002327-9, emitida em 3 de novembro de 2014, em nome de Silvana de Oliveira Ziober (anterior denominação de P. O. Ziober Eireli), Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ nº 11.152.901/0001-15, no montante de R$ 229.330,00: duzentos e vinte e nove mil trezentos e trinta reais, referente ao projeto “Incentivar e Fortalecer Eventos Esportivos e de Lazer no Estado” (Id. 100763250);
iii
) parte do
check list de materiais
, com atestado de recebimento na data de 4 de dezembro de 2014 (Id. 100763251);
iv
) Nota Fiscal Eletrônica – NF-e nº 840, expedida por JE Scramin Equip. para Ginástica – ME na data de 1º de dezembro de 2014, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ nº 11.152.901/0001-15, sem assinatura do recebimento das mercadorias pelo adquirente (Id. 100763252);
v
) Ofício nº 753/2015/GAB-SECEL/MT, de 15 de maio de 2015, subscrito pelo Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso (Id. 100763256); e
vi
)
extrato de empenho
, datado de 26 de setembro de 2016 (Id. 100771999), a demonstrar a inexistência de liquidação da despesa.

É certo que, “
A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os arts. 1.102-A do CPC/73 e 700 do CPC/2015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor
” (STJ, Terceira Turma, REsp 1713774/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de outubro de 2019).

No caso, penso que a
prova escrita anexada à inicial
é suficiente para o ajuizamento da ação monitória, uma vez que demonstra a existência do negócio jurídico firmado entre as partes, observado que a alegada complexidade da matéria (o que não é o caso) não se cuida de requisito daquela, consoante dispõe o artigo 700 do Código de Processo Civil.

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

Por outro lado, incumbia ao apelante o ônus da prova quanto ao não cumprimento da obrigação pela apelada. Todavia, nos embargos monitórios limitou-se a alegar a inexistência de “
comprovantes de entrega dos equipamentos de ginástica
” (Id. 100763264 – fls. 7), sem juntar qualquer prova documental.

Nada obstante a ausência de atestado de recebimento na nota fiscal eletrônica (Id. 100763252), no documento nominado
check list da expedição
, no qual consta a relação dos equipamentos para montagem de
academia para idosos
, o servidor Lucas Martins Maia de Oliveira, ocupante do cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico, matrícula nº 248706, lotado na Secretaria de Estado de Esporte e Lazer de Mato Grosso – SEEL/MT, na data de 4 de dezembro de 2014, atestou o recebimento daqueles (Id. 100763251 – fls. 2), fato que sequer foi impugnado pelo apelante.

Além disso, no
Ofício nº 753/2015/GAB-SECEL/MT, de 15 de maio de 2015, subscrito pelo Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso (Id. 100763256), em resposta à notificação extrajudicial da apelada a cobrar o débito, no valor de R$ 229.330,00: duzentos e vinte e nove mil trezentos e trinta reais (notificação extrajudicial, Id. 100763251 – fls. 3), consignou-se:

[...] Em resposta à Notificação protocolizada sob nº 213426/2015 nesta Secretaria, solicitando a quitação dos débitos vencidos, informo-lhe que o objeto já foi executado e a nota fiscal emitida, aguardando regularização fiscal.

Considerando que a despesa referida encontra-se em Restos a Pagar não Processado, aguardando nova decisão do Senhor Governador do Estado. [...]. (Ofício nº 753/2015/GAB-SECEL/MT, de 15 de maio de 2015, Id. 100763256).

Ademais, anoto que, o
extrato de empenho
, datado de 26 de setembro de 2016 (Id. 100771999), demonstra a inexistência de liquidação da nota de empenho nº 15601.0001.14.002327-9.

Assim, resta evidente o cumprimento da obrigação pela apelada em relação ao fornecimento de equipamentos ao apelante, fato este admitido pelo próprio
Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso: “
informo-lhe que o objeto já foi executado e a nota fiscal emitida, aguardando regularização fiscal
” (Id. 100763256).

Quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, a sentença, de fato, silenciou-se, uma vez que somente estabeleceu os índices daqueles em conformidade com o Tema nº 810 da Tese de Repercussão Geral.

Por se tratar de cobrança de dívida líquida, sem termo previamente determinado, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da resposta à notificação extrajudicial, 15 de maio de 2015, uma vez que não houve apresentação da data do protocolo desta.

[...] Interpretando-se os arts. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. Assim, em caso de: (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento; (II)
responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora
ex persona
, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação
ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). [...]. (STJ, Corte Especial, EAREsp 502132/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de agosto de 2021). [sem negrito no original]

Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios posto nas contrarrazões, o provimento parcial do recurso afasta tal pretensão.

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso tão somente para determinar a incidência d
a correção monetária e dos juros de mora, a partir da resposta à notificação extrajudicial, 15 de maio de 2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023